Tribunal: TJMT
Processo: 0003130-31.2012.8.11.0087
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003130-31.2012.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADRIANA VANDERLEIA DA SILVA DECHANTE - CNPJ: 03.890.812/0001-48 (APELADO), ADRIANA VANDERLEIA DA SILVA DECHANTTE - CPF: 915.122.391-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 0003130-31.2012.8.11.0087 – Guarantã do Norte.

Apelante
:
Kirton Bank S.A – Banco Múltiplo.

Apelados
:
Adriana Vanderléia da Silva – Me e Adriana Vanderleia da Silva.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITORIA.

PRESCRIÇÃO. DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ.

PRESCRIÇÃO DIRETA. CONSUMADA . APELO DESPROVIDO.

Ocorre a prescrição da pretensão quanto à

ação monitoria se decorrido mais de 05 (cinco) anos do inadimplemento do devedor sem ter havido a devida citação. É dever da parte autora diligenciar os atos necessários para o regular impulso oficial, a fim de estabilizar a lide, chamando o réu para a relação processual, não podendo eximir-se de suas responsabilidades quando a demora não é atribuída ao Judiciário.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

.

Recurso de Apelação Cível
n. 0003130-31.2012.8.11.0087 – Guarantã do Norte.

Apelante
:
Kirton Bank S.A – Banco Múltiplo.

Apelados
:
Adriana Vanderleia da Silva – Me e Adriana Vanderleia da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Kirton Bank S.A
,

c
ontra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos
da ação monitoria
proposta em face de
Adriana Vardeleia da Silva – Me e Adriana Vanderleia da Silva
,
que julgou extinto o processo nos termos do art. 487, II do CPC, fundamentado na prescrição da pretensão inicial, sem ônus para as partes.

Inconformado, recorre a autora, ora apelante, sustentando a inocorrência da prescrição, porque houve a interrupção pelo despacho do juiz
a quo
, ao ordenar a citação, não sendo necessária a citação válida para interromper a prescrição.

Diz que não houve desídia da autora porque promoveu a citação

no prazo legal, procedendo a diversas tentativas de localização das rés, apontando os endereços diligenciados, e que a demora na citação não pode ser-lhe imputada, mas aos mecanismos do Poder Judiciário.

Advoga a irretroatividade do art. 924, §4o do CPC, pois a ausência de localização de bens penhoráveis não pode ser considerada como termo inicial da prescrição intercorrente.

Forte em tais argumentos requer a reforma do
decisum
.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 0003130-31.2012.8.11.0087 – Guarantã do Norte.

Apelante
:
Kirton Bank S.A – Banco Multiplo.

Apelados
:
Adriana Varderleia da Silva – Me e Adriana Vanderleia da Silva.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação monitoria proposta por HSBC Bank Brasil S.A (atual Kirton Bank S.A) em face de Adriana Vanderleia – ME (Agropecuaria Nutrimix) e a Adriana Vanderleia da Silva (interveniente garantidora), objetivando o pagamento do débito originário de R$ 75.564,88, lastreado em
Contrato de Abertura de Conta e Termo de Opção n. 10440378122
.

Decorrida a marcha processual, à mingua da citação das rés, e após a oitiva do autor, o juiz
a quo
proferiu sentença reconhecendo a ocorrência da prescrição do direito material, extinguindo o processo na forma do art. 487, II, do CPC, sem ônus para as partes.

Inconformada, insurge-se a instituição bancaria,
defendendo a ausência da prescrição do título, porque,
atuou de forma diligente, impulsionando os autos, e que a demora na citação não pode ser-lhe imputada, mas aos mecanismos do Poder Judiciário.
Requer, ainda, seja afastada a condenação da verba honoraria

recursal.

Razão não lhe assiste.

Deveras, compulsando os autos da ação originaria, verifica-se que a execução foi proposta em 25.10.12, visando o recebimento de crédito disponibilizado em conta corrente.

Em 29.01.13, foi determinada a citação das rés, cujo AR retornou, sem êxito. Deferida a citação por Oficial de Justiça, restou negativa. Novo requerimento de citação em endereço atualizado, também sem sucesso, como certificado pelo meirinho em 17.09.15 (id n. 225576199).

Em seguida, o Banco requestou por pesquisas junto aos sistemas conveniados BacenJud, InfoJud, Siel, por endereço das rés, que foi negado.

Novo endereço informado, onde diligenciado em 19.05.17, não houve localização das rés. Seguiu-se, novamente, novo pedido de citação por AR, em outro endereço, também se sucesso. Então, o autor pediu a citação por Oficial de Justiça, cuja diligencia foi cumprida em 16.01.18, sem sucesso. Novo pedido de citação por Oficial de Justiça em endereço diverso, que diligenciado em 14.03.18, não localizou as rés. Novamente a parte autora pede pela citação das rés, dessa vez, em endereço localizado em outro Estado Federado (PA), expedindo-se o AR respectivo, que retornou sem sucesso em duas oportunidades.

Então, o juiz
a quo
de oficio determinou a expedição de Carta Precatória ao endereço informado meirinho em várias certidões apresentadas.

Deveras, migrado o processo ao PJE, intimou-se as partes, nada requestando a parte autora.

Em seguida, o juiz
a quo
requisitou informações da carta precatória.

Somente em 08.09.23, a autora informou que manifestou nos autos da precatória requerendo seu cumprimento, retornando informações em 23.02.24, sem cumprimento.

Ato contínuo, a autora pede pela citação eletrônica das rés, informando o contato telefônico e e-mail, que após tentativa, restou negativa, certificando-se em 21.04.24.

Diante disso, pediu pela citação por edital, manifestando-se o magistrado
a quo
, quanto a eventual ocorrência da prescrição, que após oitiva da parte, reconheceu que já havia decorrido o prazo prescricional da pretensão de recebimento do crédito.

Nesse contexto, ressalta-se que o prazo prescricional que incide no caso é de 05 (cinco) anos, consoante artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, vez que se trata
de dívida líquida constante de instrumento particular. Senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA –

DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – FALTA DE CITAÇÃO DOS RÉUS POR MAIS DE CINCO ANOS
– INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – ART. 240, §2o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O simples ajuizamento da ação não interrompe a prescrição; essa interrupção só ocorrerá a partir do despacho ordenatório da citação, desde que a parte interessada a promova no prazo previsto no art. 240, § 2o, do CPC.

Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição”.
(RAC n.

1000837-90.2018.8.11.0045,

3a

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 07.08.24 – negritei).

Assim, o feito está tramitando há mais de 10 (dez) anos sem qualquer resultado positivo nas diligências efetuadas, a parte autora em vários momentos permaneceu inerte, apenas movimentando o processo quando intimada, não diligenciando a fim de possibilitar que o processo caminhasse para um desenrolar processual, em tempo razoável.

Deveras, como se sabe, a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, a teor do que prevê art. 240, §2o, do CPC, que não aconteceu no caso em pauta.

Demais disso, não se aplica ao caso o teor da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Isto porque, as diligências requeridas a fim de dar andamento ao feito foram atendidas pelo juízo singular, que em todas as oportunidades em que foi solicitado, agiu em cooperação à parte autora, inclusive de oficio.

Logo, a inércia em requerer a citação da ré, ainda que por edital, é da parte autora, que deixou o prazo escoar sem se atentar para o decurso do prazo prescricional.

E não se trata de prescrição intercorrente, como advoga a apelante, esta implementada após a angularização processual, mas de prescrição da pretensão inicial, à mingua da citação válida.

Assim, pela
redação do artigo 240, §§ 1° e 2° do CPC, conclui-se que a prescrição não foi interrompida pelo despacho que ordenou a citação, eis que a parte autora não adotou as providências necessárias para citação da requerida no prazo legal.

Logo, considerando que o despacho que ordena a citação não tem o condão de interromper a prescrição, se a citação não é efetivada no prazo legal, e decorrido o prazo quinquenal sem a citação dos réus, escorreita a decisão do togado
a quo
que reconheceu a prescrição da pretensão.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 10 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do CC
.” (RAC n. 0001564-45.2013.8.11.0044, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.08.23).

Sem honorários recursais, à míngua da condenação na origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024